Tribunal: STF
Processo: RHC 268619
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Indulto. Decreto nº 12.338/2024. Requisito objetivo não satisfeito. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Luciana Aparecida da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.032.179/SC (evento 53).

No curso da execução da pena da recorrente - 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos -, pela prática do delito de furto qualificado, tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal, o Tribunal de Justiça local deu provimento ao agravo em execução penal ministerial para reformar a decisão de primeiro grau, tendo em vista o não preenchimento do requisito objetivo para a concessão do indulto (evento 13).

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta o preenchimento dos requisitos para concessão de indulto, na forma do art. 9º, XV, do Decreto nº 12.338/2024. Argumenta que “O STJ acabou por empregar analogia in malam partem ao concluir que o requisito objetivo previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024 se ‘estenderia’ aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando obstáculo não previsto no decreto e contrariando a vontade normativa expressa no ato presidencial”. Assevera que nos termos do art. 3º, I, do aludido decreto, o indulto se aplica ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos. Aduz que “não se admite que o julgador, com base em escolha arbitrária e desprovida de fundamentação concreta, interprete a concessão do indulto à luz do art. 9.º, VII, quando o próprio Decreto trata especificamente dos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça no art. 9.º, XV”. Requer o restabelecimento da decisão do Juízo da VEP com a concessão do indulto à recorrente, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024 (evento 61).

 O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 85). 

É o relatório. Decido.

Extraio do acórdão recorrido (evento 52):

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDULTO NATALINO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS OBJETIVOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteava a concessão de indulto natalino previsto no art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024. 
2. O juízo da execução penal havia julgado extinta a punibilidade da apenada com fundamento no indulto coletivo previsto no referido decreto. O Tribunal de origem, entretanto, deu provimento ao agravo em execução interposto pelo Ministério Público, cassando a decisão de 1º grau e determinando o retorno da apenada ao cumprimento da sanção imposta, por ausência de preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024. 
3. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida aplicou analogia in malam partem, ao estender o requisito objetivo do art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024 aos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça, criando obstáculo não previsto no decreto e contrariando a vontade normativa expressa no ato presidencial. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em analisar se a condenada por crime de furto qualificado, com pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direitos, faz jus à concessão do indulto natalino, nos termos do art. 9º, inciso XV, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O uso de habeas corpus como substitutivo de recurso próprio é vedado, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto. 
6. As penas restritivas de direitos são autônomas, nos termos do art. 44 do Código Penal, e o requisito temporal para o indulto deve ser cumprido em relação a cada uma delas individualmente. 
7. Para a concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída exige-se o cumprimento dos requisitos do art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024. 
8. No caso concreto, a agravante não cumpriu o tempo de pena suficiente para a incidência de nenhuma das hipóteses de concessão de indulto ou comutação de penas, conforme exigido pelo art. 9º, inciso VII, do Decreto nº 12.338/2024. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.”

De partida, assento que o Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio (evento 53, fl. 4):

“A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020, e o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020, consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
Também não vislumbro a presença de coação ilegal que desafie a concessão da ordem de ofício, em observância ao § 2º do artigo 654 do Código de Processo Penal.”

Desse modo, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, mesmo que superado o referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O Tribunal de Justiça local deu provimento ao agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público estadual, para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau, tendo em vista o não cumprimento do requisito objetivo (tempo de pena cumprida) previsto no art. 9º, VII, do Decreto nº 12.338/2024, para concessão do indulto. Extraio, no que sobreleva, excertos do voto condutor do acórdão (evento 13):

“(...).
De fato, embora haja divergência sobre a questão, nos delitos patrimoniais, praticados sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, quando a pena privativa de liberdade é convertida em pena restritivas de direitos, o indulto deve ser avaliado com base no artigo 9º, inciso VII, do Decreto n. 12.338/2024. Isso se deve ao fato de que, mesmo tratando-se de crime contra o patrimônio, a redação do inciso XV do artigo 9º prevê expressamente que apenas ‘a pena privativa de liberdade’ é passível de indulto por insuficiência econômica. 
O silêncio do Presidente da República acerca do tema é eloquente e tem o claro propósito de inadmitir a aplicação da hipótese prevista no artigo 9º, inciso XV, do Decreto n. 12.338/2024 aos condenados à pena corporal substituída por pena restritivas de direitos, na forma prevista no artigo 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal. 	Em outras palavras, por força do artigo 9º, inciso VII do referido Decreto, para a concessão do indulto aos apenados que tiveram a pena substituída exige-se o cumprimento de 1/6 da pena se primário ou 1/5 se reincidente, inclusive quando se tratar de crime patrimonial.
(...).
In casu, a agravada não cumpriu tempo de pena suficiente para a incidência de nenhuma das hipóteses de concessão de indulto ou comutação de penas. 
Logo, ausente o requisito objetivo a concessão do indulto, a cassação da decisão impugnada é medida de rigor, com o imediato retorno da apenada ao resgate da sanção imposta. 	Ante o exposto, voto por conhecer e prover o recurso.”

A Corte Superior ratificou o entendimento do Tribunal local pelo não preenchimento do requisito objetivo para concessão do indulto, à seguinte consideração (evento 53, fls. 4-5):

“(...).
Conforme exposto na decisão agravada, o acórdão impugnado ressaltou que a agravante não preencheu os requisitos objetivos para a concessão do indulto, pois havendo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deve ser exigida a satisfação do requisito previsto no artigo 9º, VII, do Decreto nº 12.338/24. 
Confira-se a percuciente fundamentação do julgado recorrido, que adoto como razões complementares de decidir (fls. 63-64):
(...).
Nessas circunstâncias, não se verifica a existência de flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, uma vez que, consoante se extrai dos autos, a agravante foi condenada à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, por infração ao art. 155, §2º, I e IV, do Código Penal, a qual foi substituída por restritiva de direitos, sendo assim, para fazer jus ao indulto, deveria ter cumprido a fração exigida no inciso VII do art. 9 º do Decreto n. 12.338/2024, mas, conforme o Tribunal de origem, na data prevista, qual seja, 25/12/2024, ela, ainda não havia cumprido tempo de pena suficiente. 
Dessa forma, é preciso ressaltar que a Corte de origem apenas obedeceu ao comando normativo contido no próprio decreto concessivo.”

Presente o contexto, verifico que, na esteira das instâncias antecedentes, a recorrente não preencheu o requisito objetivo (tempo de pena cumprida) necessário à concessão de indulto, nos termos do art. 9º, VII, do Decreto 12.338/2024.
 
No mesmo prisma, colho precedente deste Supremo Tribunal Federal:

“Agravo regimental em habeas corpus. Indulto. Decreto Presidencial nº 11.846/23. Requisito objetivo. Cumprimento de um terço da pena para cada pena restritiva de direitos. Não atendimento da fração mínima. Fundamentação idônea. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 
1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 
2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
3. Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 258.513 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.8.2025). 

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente